Tribunal: TJPA
Processo: 0830091-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830091-48.2020.8.14.0301

APELANTE: G. C.AQUINO - ME

APELADO: COOPERVISION DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALSIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 308.312,95 decorrentes de mercadorias fornecidas, julgou procedente o pedido, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo título executivo judicial e condenando a parte ré ao pagamento do débito e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (iii) determinar se a prova escrita apresentada (notas fiscais e comprovantes de entrega) é idônea para embasar a ação monitória; e (iv) verificar se são cabíveis a improcedência da monitória ou o acolhimento da reconvenção fundada em alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, sendo suficientes notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega para demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação (CPC, art. 700).

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado (CPC, arts. 355, I, e 370).

5.

A parte ré, na condição de empresária, não apresenta livros empresariais ou documentação idônea capaz de infirmar a dívida, limitando-se a extratos bancários genéricos, insuficientes para comprovar pagamento.

6.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi cumprido (CPC, art. 373, II).

7.

A mera negativa de recebimento das mercadorias ou alegação genérica de falsidade de assinaturas, desacompanhadas de indícios mínimos, não justifica a realização de prova pericial.

8.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia suficientemente as questões controvertidas, ainda que de forma concisa.

9.

A alegação de abusividade contratual não afasta a obrigação de pagamento pelas mercadorias efetivamente recebidas, nem autoriza enriquecimento sem causa, especialmente na ausência de prova de ilicitude ou nexo causal.

10.

A reconvenção é corretamente rejeitada por ausência de demonstração concreta dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. 3. Incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo mediante alegações genéricas. 4. A alegação de abusividade contratual não afasta o dever de pagar por mercadorias recebidas sem prova de ilicitude e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700; 355, I; 370; 373, II; 85, § 11. CC, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 968508/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.04.2017; TJ-MG, AC 10000210396958001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.05.2021; TJ-RO, AC 7005831-27.2019.822.0010, j. 25.11.2021; TJ-MS, AC 0836646-65.2020.8.12.0001, j. 14.04.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERVISION DO BRASIL LTDA.
em face de
G. C. AQUINO / G A AQUINO - ME
, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de
R$ 308.312,95
, valor apontado como decorrente de mercadorias vendidas e não pagas.

A
sentença de

ID n. 28136604
julgou
procedente
a ação, rejeitou os
embargos monitórios
, julgou
improcedente a reconvenção
e determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo, com posterior atualização do débito, condenando a parte embargante/reconvinte ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a observância da justiça gratuita ali mencionada.

Contra essa decisão, a parte ré opôs
embargos de declaração
(
ID n. 28136605
), alegando
omissão
no exame dos fundamentos da reconvenção, especialmente quanto aos pedidos de
resolução contratual
e
revisão contratual
, ao argumento de que a sentença teria enfrentado tais matérias apenas de forma genérica.

A autora apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
(
ID n. 28136609
), sustentando a inexistência de omissão e afirmando que a sentença apreciou suficientemente os pontos controvertidos, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Os embargos de declaração foram apreciados pela
sentença integrativa de ID n. 28136611
, que os
conheceu, mas negou provimento
, ao fundamento de que não havia omissão, obscuridade ou contradição a sanar, consignando que a decisão anterior já continha fundamentação suficiente e que os aclaratórios buscavam rediscutir matéria já decidida.

Em seguida, a ré interpôs
apelação
(
ID n. 28136612
), arguindo, preliminarmente,
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas, e
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, além de, no mérito, defender a improcedência da monitória ou, subsidiariamente, a procedência da reconvenção.

A autora apresentou
contrarrazões à apelação
(
ID n. 28136616
), arguindo, preliminarmente, a
deserção do recurso
, sob o fundamento de ausência de preparo e inexistência de justiça gratuita válida, e, no mérito, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou que não houve cerceamento de defesa, que eventual insurgência contra o indeferimento da prova estaria preclusa, que inexistiu omissão no julgado e que os documentos que instruíram a ação monitória eram idôneos para comprovar a relação obrigacional, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de

ID n. 28136612
, a recorrente deduz, em síntese, as seguintes
causas de pedir
:
(1)
alega, em preliminar,
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, sustentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu apesar de ter requerido produção de prova oral, testemunhal, pericial e documental;
(2)
sustenta, também em preliminar, a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, ao argumento de que o juízo não teria apreciado de forma explícita os fundamentos da reconvenção, sobretudo quanto à
resolução e revisão contratual
, nem sanado tal vício nos embargos de declaração;
(3)
no mérito da monitória, afirma a
inidoneidade da prova escrita
apresentada pela autora, dizendo que as
notas fiscais
, desacompanhadas de comprovantes válidos de entrega, não bastariam para amparar a cobrança;
(4)
aduz a
ausência de comprovação da entrega das mercadorias
, inclusive com impugnação das assinaturas atribuídas aos comprovantes, defendendo a necessidade de perícia;
(5)
reafirma a existência de
cláusulas contratuais abusivas
no contrato de distribuição firmado entre as partes, especialmente quanto à limitação de revenda, exigência de estoque mínimo e possibilidade de venda direta pela fornecedora, o que, segundo sustenta, justificaria a
resolução ou revisão judicial do contrato
;
(6)
alega que a conduta da apelada teria contribuído para o
insucesso econômico da distribuidora
, fundamento que embasa a pretensão reconvencional; e
(7)
, por consequência, requer a
reforma da sentença
, seja para julgar improcedente a ação monitória, seja para acolher a reconvenção, com
inversão do ônus sucumbenciais
.

O recurso não merece provimento.

A ação monitória, por sua própria conformação legal, constitui técnica processual vocacionada à formação célere do título executivo judicial a partir de
prova escrita sem eficácia executiva originária
, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual não se exige, para o ajuizamento da demanda, título executivo pré-constituído, mas documento idôneo apto a demonstrar, em juízo de probabilidade qualificada, a existência da obrigação.

Nessa perspectiva, as
notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega
satisfazem, em tese e em concreto, a exigência legal para deflagração do procedimento monitório, sobretudo quando revelam a individualização da relação obrigacional, do objeto fornecido e da dinâmica de circulação das mercadorias. A respeito das notas fiscais, conferir: “
a nota fiscal, com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, é apta a instruir a ação monitória prevista no art. 1102 -A do Código de Processo Civil, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ
” (STJ - AgInt no AREsp: 968508 GO 2016/0216389-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

Uma vez expedido o mandado inicial e apresentados
embargos monitórios
, a demanda transmuta-se para a cognição exauriente própria do procedimento comum, ocasião em que se instaura plena controvérsia sobre os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado, culminando, ao final, em sentença que, se mantida a pretensão do credor,
constitui o título executivo judicial
.

Não há, portanto, qualquer irregularidade estrutural no itinerário processual observado na origem, nem procede a alegação de inadequação da via eleita ou de insuficiência abstrata da documentação inaugural, uma vez que o acervo probatório apresentado pela autora se mostrava apto à instauração válida da monitória e ao subsequente exame meritório após a resistência da ré.

No caso concreto, tampouco se verifica o alegado
cerceamento de defesa
, porquanto o julgamento antecipado da lide se assentou, de forma motivada, na
suficiência das provas documentais já constantes dos autos
, em consonância com os arts. 355, I, e 370 do CPC.

A insurgência recursal pretende converter a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento em vício processual inexistente, quando, em realidade, a sentença reconheceu que a embargante não se desincumbiu de produzir os elementos de prova documental mínimos aptos a infirmar a plausibilidade do crédito perseguido.

Com efeito, tratando-se de pessoa empresária, incumbia-lhe trazer aos autos, se existentes e favoráveis à sua tese, os
livros empresariais pertinentes
— v.g., livro diário, livro de registro de inventário, livro-caixa ou livro de registro de entradas —, instrumentos que, na forma do art. 226 do Código Civil, podem provar em favor do empresário quando regularmente escriturados e corroborados por outros subsídios.

A ausência dessa documentação, que seria naturalmente idônea para demonstrar a inexistência de ingresso das mercadorias ou a quitação da obrigação, fragiliza decisivamente a tese defensiva. Em contrapartida, a embargante limitou-se à juntada de
extratos bancários genéricos
(ID n. 28136540), manifestamente inadequados para comprovar, com o necessário grau de individualização, o pagamento específico dos valores reclamados na exordial, razão pela qual o magistrado de origem, com acerto, reputou desnecessária a dilação probatória e apto o feito ao julgamento no estado em que se encontrava.

No tocante à alegada
ausência de comprovação da entrega das mercadorias
, melhor sorte não assiste à recorrente. Consta dos autos série de
comprovantes de entrega
especificamente referidos nos
IDs n. 28136510, 28136511, 28136512, 28136513, 28136514 e 28136515
, os quais, articulados às notas fiscais correspondentes, compõem lastro documental suficiente à demonstração da relação obrigacional afirmada pela autora.

Diante desse quadro, competia à ré, nos termos da distribuição dinâmica ordinária do ônus probatório e da regra do art. 373, II, do CPC, apresentar prova minimamente consistente dos fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos
do direito da autora, o que não ocorreu.

A respeito, conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021) (Grifei).

Apelação cível. Ação monitória. Notas fiscais. Comprovante de entrega das mercadorias. Embargos monitórios. Pagamento. Ônus da prova. Devedor. Documentos frágeis. Não comprovação. Recurso do embargante prejudicado.
As notas fiscais acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria constituem prova escrita sem eficácia de título executivo hábil a aparelhar ação monitória. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando comprovada a dívida
. (TJ-RO - AC: 70058312720198220010 RO 7005831-27.2019 .822.0010, Data de Julgamento: 25/11/2021) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - PROVA ESCRITA MEDIANTE CÓPIA DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - INEXIGÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - PAGAMENTO DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A presente ação trata de monitória, em que somente se exige a prova escrita da existência da dívida, portanto, desnecessária a assinatura do devedor e duas testemunhas no documento, como é exigido na ação de execução de título executivo, na forma do art. 784, II do CPC. A ação monitória pode ser fundada em cópia do contrato, conforme jurisprudência firmada pelo STJ.
Incumbe ao réu devedor o ônus de prova o pagamento da dívida que alega ter efetivado, o que não restou demonstrado, pois o acordo firmado em outro feito diz respeito a contrato distinto do objeto da presente ação
. (TJ-MS - AC: 08366466520208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 14/04/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023) (Grifei).

A mera negativa genérica de recebimento das mercadorias, desacompanhada de substrato documental empresarial idôneo, não se presta a desconstituir a presunção de veracidade extraível da documentação produzida pela parte credora.

Do mesmo modo, a simples arguição de falsidade das assinaturas apostas nos comprovantes, formulada em termos genéricos e sem suporte indiciário mínimo,
não confere, por si só, direito potestativo à produção de prova pericial nesta relação jurídica processual
, mormente quando o julgador, destinatário da prova, explicitou de maneira sucinta, porém suficiente, a desnecessidade da prova técnica para a formação de seu convencimento.

Não há nulidade quando o indeferimento da prova requerida decorre de juízo fundamentado de inutilidade ou prescindibilidade, especialmente em litígio cuja matriz controvertida se mostrava adequadamente solucionável a partir do acervo documental já incorporado aos autos.

Nesses termos, conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é de direito ou está suficientemente documentada nos autos, não sendo necessário o aprofundamento da instrução probatória
. 4. No caso, os documentos apresentados pelo banco, como comprovante de arrematação do bem, extrato de débitos e comprovante de restituição de valores, foram suficientes para o convencimento do juízo, não havendo prejuízo à ampla defesa da autora. 5. A autora não demonstrou de forma precisa e fundamentada a existência de valores a maior cobrados ou ausência de restituição de valores devidos. Suas alegações se limitaram a genéricos questionamentos sobre a legalidade das cobranças. 6. A instituição financeira comprovou ter restituído à autora montante (R$ 5 .997,41) superior ao saldo que poderia eventualmente lhe ser favorável após a alienação extrajudicial do veículo, o que afasta qualquer direito a novo pagamento. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que é do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor obtido e a destinação do produto da alienação. No caso, o banco cumpriu essa obrigação de forma documental e suficiente . 8. Não se verifica irregularidade ou omissão na prestação de contas apresentada, tampouco ilicitude nos valores cobrados, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estiverem suficientemente instruídos com provas documentais aptas à formação do convencimento judicial
. 2 . A prestação de contas realizada pelo credor fiduciário, em contrato com garantia de alienação fiduciária, é suficiente quando demonstrada documentalmente a consolidação da propriedade, a alienação do bem, a destinação dos valores obtidos e eventual restituição de saldo ao devedor. 3
. Alegações genéricas sobre abusividade das cobranças ou ausência de documentos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da prestação de contas documentalmente comprovada
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 355, I; 487, I; 550; 85, § 11; 98, § 3º. CDC, art. 6º, III. Decreto-Lei nº 911/1969, art . 2º (com redação da Lei nº 13.043/2014). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1369975/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1742102/MG, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 23.03 .2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026147120228140045 26253819, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08924555120238140301 31536028, Relator.: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). VALORES EXCEDENTES À COBERTURA. ACORDO ASSINADO. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide, quando fundado em prova exclusivamente documental e considerado suficiente pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa
. 4. A existência do débito restou comprovada por meio de documento assinado pela aluna e não impugnados, inclusive com detalhamento de serviços educacionais fora da cobertura do financiamento. 5. A Apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência da dívida (CPC, art. 373, I), enquanto a Apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado na suficiência da prova documental
; É válida a cobrança de encargos educacionais não abrangidos pelo financiamento estudantil, sobretudo quando reconhecido o débito em em ajuste de negociação de valores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I e II; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j . 03.03.2015; TJAC, ApC nº 0713460-74.2021 .8.01.0001, Rel.
Desª . Eva Evangelista, j. 05.01.2024 . (TJ-AC - Apelação Cível: 07098806520238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Lois Arruda, Data de Julgamento: 03/06/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2025) (Grifei).

Por fim, quanto ao argumento recursal atinente à
resolução ou revisão do contrato de distribuição
, também não se vislumbra fundamento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ainda que se admitisse, em tese, a discussão acerca da validade ou da abusividade de determinadas cláusulas contratuais, tais questões
não desconstituem, por si sós, a obrigação de pagar pelas mercadorias efetivamente fornecidas
, nem autorizam que a parte devedora se exonere integralmente do adimplemento sob o pretexto de controvérsia paralela sobre a economia do vínculo contratual.

Eventual debate sobre cláusulas limitativas de revenda, exigência de estoque mínimo ou possibilidade de atuação direta da fornecedora no mercado poderia, quando muito, repercutir em pretensões próprias de revisão, resolução ou indenização, desde que cabalmente demonstrados seus pressupostos fáticos e jurídicos, o que não ocorreu na espécie.

Não se pode admitir que a alegação de nulidade ou abusividade contratual opere como salvo-conduto para a retenção do preço correspondente a mercadorias recebidas, sob pena de legitimar indevido
enriquecimento sem causa
da parte adquirente.

A sentença, portanto, ao reconhecer a exigibilidade do crédito monitório e rejeitar a reconvenção por ausência de prova concreta das ilicitudes narradas e de nexo causal entre as cláusulas impugnadas e o alegado insucesso empresarial da ré, decidiu em consonância com o acervo probatório e com o direito aplicável.

Impõe-se, por isso, a
manutenção integral do
decisum
, com o consequente
desprovimento da apelação
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 28136604, tal como integrada pela decisão de ID n. 28136611.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais
em favor da parte apelada em
2% (dois por cento)
sobre a base de cálculo já fixada na origem, observada, se for o caso, a disciplina legal aplicável à exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026